Tribunal: TJMT
Processo: 1001765-66.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001765-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA GONCALVES DA CRUZ - CPF: 927.643.801-78 (RECORRENTE), ISABELA REIS BRAGA - CPF: 046.550.761-19 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001765-66.2024.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO C6 S.A.

Recorrido
:
ROSA GONCALVES DA CRUZ

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
BLOQUEIOS REITERADOS DE CONTA BANCÁRIA E RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E APRESENTAÇÃO DOS MOTIVOS DO BLOQUEIO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE
ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RAZOABILIDADE DO VALOR DA
S
ASTREINTE
S
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos.
Relatório

dispensado
.
Fundamento
e
decido
. As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados
no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95
c.c
. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC
c.c
.
Enunciados
nº 161 e 162 do FONAJE.
Preliminares
. - DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
Alega
a
parte

reque
rida
,
preliminarmente
,
falta
de interesse de
agir
,
aduzindo
que
parte

requerente

não

buscou

solucionar
o
problema

existente
pela via
administrativa
.
Contudo
,
entendo
que
o

acesso

ao
Poder
Judiciário

não

possui

limitação
de
prévio

questionamento

administrat
ivo
.
Entrementes
, o interesse processual
configura
-se
pelo

binômio

necessidade-utilidade
. No
caso

vertente
, a
prestação

jurisdicional

buscada
é
apta
a tutelar a
situação

jurídica
da
autora
,
além
de
somente
ser
possível
o
acesso

ao

bem
da
vida
, no
present
e

caso
,
por

meio
da
atividade

jurisdicional
. Registre-se,
ainda
, que, à luz da
teoria
da
asserção
, a
legitimidade
e o interesse de
agir

devem
ser
aferidos
a
partir
de
uma

análise

abstrata
dos
fatos

narrados

na

inicial
. Assim
sendo
, REJEITO a
prelimina
r

arguida
. - DA EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO
Rejeito
a
preliminar
de
perda
do
objeto
,
haja
vista que
as
teses

aventadas
pela
parte
Ré, se
confundem
com
a

análise
do
próprio

mérito
. Assim
sendo
, REJEITO as
preliminares

arguidas
. - DO AJUIZAMENTO REI
TERADO DE AÇÕES DE IDÊNTICO TEOR – DA ADVOCACIA PREDATÓRIA A
parte

reclamada

alega

em

sede de preliminar o abuso do direito de ação
,
em

decorrência
das
inúmeras

demandas

propostas

pelo

Procurador
da
parte

reclamante
,
sustentando

ocorrência
de
má-fé
. Conf
orme
análise
dos autos,
não

vislumbro

a

ocorrência
da
hipótese
do art. 80, III, do Código de
Processo
Penal. Assim
sendo
, REJEITO a
preliminar

arguida
. - DA OBRIGAÇÃO DE KNOW YOUR COSTUMER (KYC) IMPOSTA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL A
tese

aventada
pe
la
parte

autora

além
de
confundir
com
a

análise
do
mérito
,
ainda

não
se
enquadra

nas

hipóteses
do
texto
legal do art. 337 do CPC. Assim, REJEITO a
referida

preliminar
. - DO JULGAMENTO ANTECIPADO A
parte

autora

manifestou

pelo

julgamento

antecipado
da
lide
, e a
parte

ré

em

contestação

requereu a designação de audiência de instrução e julgamento
.
Contudo
,
não
se
faz

necessária
a
realização
de
audiência

instrução
,
já
que
cabe

ao

magistrado

dirigir

a

instrução
do
processo
e
deferir
a
produção

probatóri
a
que
considerar

necessária
à
formação
do
seu

convencimento
. No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
, pois as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
l
ide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
.
Mérito
.
Inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas
dos autos
sendo

suficientes
para a
solução
da
lide

ou

havendo

pedido
de
julgamento
,
revela
-se
dispensável
a
di
lação

probatória
e
pronta
a
reclamação
para
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do art. 355, I, do CPC. Neste
sentido
:
“
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE IN
STRUÇÃO E JULGAMENTO REJEITADA. IMPEDIMENTO DE ACESSO A PLATAFORMA E VIOLAÇÃO A HONRA DA RECLAMANTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO. NÃO COMPROVADO. HISTÓRICO DE ATENDIMENTO DO ALUNO DEVIDAMENTE JUNTADO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO
CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DO DIPLOMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O
juiz
,
como

destinatário
da
prova
, é
quem
decide
sobre
a
necessidade

ou

não
de
dilação

probatória
, com vistas à
formação
de
seu

convencimento
. Se o
julgador

já

formou
o
seu

convencimento

diante
do conjunto
probatório

existentes

nos
autos e decide a
demanda
no
estado

em
que se
encontra
, o
julgamento

antecipado
da
lide
,
não

configura

cerceamento
de
defesa
. (N.U 1016008-46.2023.8.11.0002, TURMA RE
CURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023) (
grifo

nosso
)”
Trata
-se de
ação

proposta

por
ROSA GONÇALVES DA CRUZ
em

desfavor
de BANCO C6 S/A,
na
qual a
parte

autora

requer

restitui ção dos valores com pedido de danos

morais
, tendo
em
vista o
bloqueio
de
valores

em

sua

conta

corrente
. Em
sede
de
defesa
, a
reclamada
,
informa
que
o

objeto

desta

lide

faz

parte
de
inadimplemento
do
débito

negativado
,
tratando
-se,
portanto
, de
exercício

regular de
direito
. A
pretensão
da
parte

demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem
ser
analisadas
à luz das
disposições

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que a
parte

autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art
. 2º do CDC),
ao

passo
que a
parte

ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3º, e
parágrafos
, do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as partes,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ. No
presente

caso
,
em
face da
verossimilhança
das
alegações
da
parte

autora
e de
sua

hipossuficiência
,
impõe
-
se a

inversão
do
ônus
da
prova
,
cabendo
à
parte

ré
a
comprovação
de
inexistência
de
falha

na

prestação
do
serviço

nos

termos
do art. 6º, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
.
Alega
a
parte

autora
,
em

s
íntese
, que é
cliente
da
instituição

financeira

requerida
e que
foi

surpreendida
com o
bloqueio
unilateral de
sua

conta
e
retenção
de
valores
,
pleiteando
pela
restituição

por

falha

na

prestação
do
serviço
e
danos

morais
. A
reclamada
, a
seu

turno
,
rechaça

os

argumentos

sustentados
pela
demandante
,
afirmando
que
a

instituição

bancária

pode

realizar

bloqueios

preventivos
de
conta
/
saldo
sempre que
julgar

adequado
para
eventuais

investigações
, e que
realizou

os

desbloqueios
dos
valores
.
Requer

ao

fim
, que
seja

julgado

improcedente

os

pedidos
da
parte

autora
. A
parte

autora

apresentou

impugnação
à
contestação

em
ID 144202672. Pois
bem
. O
ponto

controvertido

reside

em

averiguar
a
legitimidade

ou

ilegitimidade
das
transações

bancárias
dos
valores
que
foram

bloqueados

na

conta

bancária
da
Autora

ou
se
houve

falha

na

prestação
de
serviço
da
Reclamada
. Em
exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
,
tenho
que
razão

assiste
à
parte

Autora
.
Isso

porque
, a
parte

requerida

deixa
de
demonstr
ar

a

ocorrência
das
movimentações

indevidas

ou

supostos

indícios
de
fraudes
que
justifiquem
o
bloqueio

em

conta
da
parte

autora
. Com
efeito
, a
regra
do diploma processual
estabelece
que compete
ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
,
competindo

ao

réu
alegar,
na

contestação
,
toda

matéria
de
defesa
,
expondo
as
razões
de
fato
e de
direito
, com que
impugna
o
pedido
do
autor
, sob
pena
de
presumirem

verdadeiros

os

fatos

não

imp
ugnados
. No
caso
dos autos,
a

autora

alega
que
foi

impedida
de
realizar

seus

pagamentos

cotidianos
,
mesmo

possuindo

saldo

positivo

em

conta
para tanto.
Aduz
que
houve

aprovisionamento

indevido
de
valores
pela
instituição

financeira
. De
fato
, e,
analisa
ndo
-
se a

documentação

acostada
,
percebe
-se que
houve

aprovisionamento de saldo da conta da requerente e demora

na

devolução
dos
valores

bloqueados
. Assim,
restou

evidenciada
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
uma

vez
que
houve
, de forma
inequívoca
, o
bloqu
eio

indevido
do valor total de R$ 150 (cento e
cinquenta
reais) da
conta

corrente
da
parte

autora
,
conforme

narrado
e
pleiteado
no item “DO PEDIDO” da exordial, inclusive
em

conformidade
com o valor
atribuído

na
causa,
frisando
que a
retenção
dos
valores
,

foi

por

período
superior a 24 (
vinte
e
quatro
) horas,
privando
a
parte

reclamante
de
usufruir
e
garantir

pagamentos

inadiáveis
de
suas

despesas
. A
responsabilidade
do
fornecedor
de
serviços
é
objetiva
,
pelo
que
responde
,
independentemente
de culpa, pela

reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

em

decorrência
da
falha

na

prestação
de
serviço
,
nos

termos
do art. 14 do CDC. Desta
feita
, para que se
pudesse

desonerar
da
obrigação
de
indenizar
,
deveria

provar
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

in
existe
,
ou
, a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC). Some-se que
ficou

caracterizado
a
responsabilidade
da
instituição

financeira
,
ora
o banco/
réu
,
acerca
do
indevido

bloqueio da conta que impediu a autora de dispor dos recursos que era
dela, dado que o banco é
mero

depositário
,
sendo
claro que
o

bloqueio
de
uma

conta

bancária
,
injustificado
, que
acaba

impedindo
o
acesso

aos

recursos

financeiros
do
correntista

não
se
trata
de um
ato
de
mero

dissabor
, mas sim de
um
ato

sério
e que
enseja
no
reconhecimento
dos
danos

morais
que
foram

suportados
pela
autora
,
considerando
-se
os

prejuízos
com
relação
as
despesas
.
Portanto
, o
dano
moral é
devido
e
deve
ser
correspondentemente

indenizado para diminuir e suavizar as co nsequências

decorrentes
do
ato

nocivo de outrem que venha a causar um prejuízo moral experimentado pela vítima
,
sem
que
isso

importe

em

enriquecimento

sem causa, devendo -se considerar as peculiaridades de cada

caso
, sempre
evitando
-se
os

abusos
e
os

excess
os
. Nesse
quadro
,
cabe

analisar
se
houve

abuso
no
proceder
da
parte

requerida
.
Considerando
-
se a

gravidade
do
caso
,
sua

repercussão
social e
pessoal
e o
grau
de
culpabilidade

evidenciado
,
tem
-se que
houve
pela
parte

requerida
que
tinha
o
dever
de ser
de
positário
dos
recursos

financeiros
da
autora

uma

culpabilidade

acentuada
,
decorrente
da
sua

conduta

lesiva

em

efetuar
o
bloqueio

indevido
da
conta

corrente
da
autora
,
obstando

desta

dispor
dos
próprios
bens e a
deixando

em

situação

financeira

difícil
, o qu
e
não

pode
ser
admitido

como

sendo
um
ato
de
mero

dissabor
, e,
consequentemente
, leva à
procedência
do
pedido

inicial

indenizatório
moral, mas
em
um valor
mais

congruente
com
os

fatos
. Neste
sentido
: "
Ação
de
obrigação
de
fazer

c.c
.
indenizatória

por

d
anos

morais
–
Bloqueio

indevido
de
quantia

creditada

na

conta
da
autora
,
por

suspeita
de
recebimento
de
valores

provenientes
de
transferência

fraudulenta
–
Aplicação
do CDC (art. 2º, 3º e 14 da Lei nº8.078/90)–
Responsabilidade

objetiva
da
instituição

finan
ceira
–Má
prestação
de
serviço

evidenciada
–
Ausência
de
comprovação
da
alegada

ocorrência
de
fraude

envolvendo
a
quantia

depositada

na

conta

bancária
da
autora
– Prova a cargo do
réu
–
Inteligência
dos
arts
. 373, II, do CPC
c.c
. 6º, VIII, do CDC – Valor
b loqueado que deve ser restituído à autora
–
Sentença

mantida
–
Recurso
do
réu

negado
. Danos
morais
–
Ocorrência
–
Indevido

bloqueio
de valor
depositado

na

conta

corrente
, sob
a

alegação
de
suposta

fraude

cuja

existência
e
participação
da
autora

não
se
comp
rovou
– Danos
morais

evidenciados
e que se
comprova
com o
próprio

fato
(
dam
num in
re

ipsa
) –
Indenização

arbitrada

em
R$ 10.000,00,
em

consonância
com
os

critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
–
Recurso
da
autora

provido
.
Recurso
do
réu

negado
,
recur
so
da
autora

provido
. (TJ-SP - AC: 10050918420198260003 SP1005091-84.2019.8.26.0003, Relator: Francisco
Giaquinto
, Data de
Julgamento
: 09/01/2020, 13ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 09/01/2020)" (
grifo

nosso
)
Deste
modo,
tem
-se que
assist
e

razão
a
parte

reclamante
, pois
houve

efetiva

falha

na

prestação
de
serviço
pela
parte

reclamada
, que
sem

qualquer

justificativa
que
bloqueasse
a
conta
da
autora
.
Levando
-se
em

consideração

a

extensão
do
dano
(art. 944 do CC), a
função

pedagógica
do
dan
o
moral, a
capacidade

econômica
das partes, a
vedação

ao

enriquecimento

ilícito
e o
princípio
da
proporcionalidade
,
mostra
-se
razoável
o a
fixação
de
indenização
a
título
de
compensação

financeira

por

danos

morais
o valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais).
Por
fim
,
considerando
que as
despesas

dedutíveis

em

imposto
de
renda
das
empresas

devem

respeitar
o
binômio
“
necessidade
e
usualidade
” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64),
concluo
que a
presente

condenação

não

poderá
ser
lançada
a
título

dedu
tível
pela
parte

Reclamada
.
Dispositivo
Ante o
exposto
,
rejeito
a(s)
preliminar
(es) e
julgo

parcialmente
PROCEDENTES
os

pedidos
da exordial, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para o
fim
de: 1 –
Determinar
que a
part
e

requerida

efetue
o
desbloqueio
do valor total de R$ 150 (cento e
cinquenta
reais) da
conta

bancária
da
parte

reclamante
, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
, sob
pena
de
multa
simples no valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais); 2 –
Condenar
a
parte

requerida

ao

pagamento
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
pelos

danos

morais

sofridos
pela
parte

reclamante
, valor
este
que
deverá
ser
acrescido
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
contar
da
citação
(art. 405 do CC) e,
correção

monetária

pelo

índice

oficial
-
INPC/IBGE, a
partir
do
arbitramento

desta

sentença
(
súmula
nº 362 do STJ). 3 –
Tratando
-se de
condenação

por

ato

ilícito
,
não

poderá
o valor
fixado
ser
dedutível

em

imposto
de
renda
da
Empresa

requerida
/
condenada
. Sem
custas

nem

honorários
,
em

conform
idade
com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. P.I.C.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
nº
9.099/95. Tatiane Pereira Barros
Juíza

Leiga
SENTENÇA
Vistos,
HOMOLOGO o

projeto
de
sentença
,
nos

termos
do art. 40, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 8º, da LCE
nº
270/07.
Aguarde
-se
em

arquivo
a via
recursal

ou
, se for o
caso
, o
trânsito

em

julgado
. JAMILSON HADDAD
CAMPOS Juiz
de
Direito
do 3º
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de
Cuiabá ASSINADO DIGITALMENTE"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:a) o banco
detém
a
faculdade
de
efetuar
o
bloqueio

em

conta
de
correntistas

quando

existe

suspeita
de
fraude
,
por

expressa

regulamentação

normativa

e
disposição

contratual
; b)
houve
o
devido

desbloqueio
das
quantias

na

conta

corrente
da
parte

reclamante
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Bloqueio
de
conta

corrente
.

As
instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, pa
ra
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados. Nesses
casos
, as
instituições

financeiras

devem

notificar
de
imediato
o
consumidor
,
informando

os

motivos
do
bloqueio
, e o
consumidor
,
por

sua

vez
,
dev
e

comprovar
que
prestou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
, para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.

Não

havendo

notificação

prévia
e
nem

justificativa

plausível
, com
indícios de irregularidades que justifiquem o blo queio
,
este

deve
ser
considerado

indevido
,
caracterizando
a
conduta

ilícita
da
instituição

financeira
,
porquanto

priva
o
consumidor
de
utilizar

numerários
que
lhe

pertencem
,
impedindo
-o
também
de
tomar
as
providências

necessárias
para o
desbloqueio
da
sua

conta
.

5. O
juízo

a quo

fundamentou

bem

ao

dispor
que "
a
parte

requerida

deixa
de
demonstrar

a

ocorrência
das
movimentações

indevidas

ou

supostos

indícios
de
fraudes
que
justifiquem
o
bloqueio

em

conta
da
parte

autora
",
além

disso
, "
percebe
-se que
houve

aprovisionamento de saldo da conta da requerente e demora

na

devolução
dos
valores

bloqueados
".
Portanto
, "
ficou

caracterizado
a
responsabilidade
da
instituição

financeira
,
ora
o banco/
réu
,
acerca
do
indevido

bloqueio
da
conta
que
impediu

a

autora de dispo r dos recursos que era dela
",
restando

configurada
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
.

6.
Dano moral.
Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
bloqueio
da
conta

corrente
do
consumidor
,
sem

apresentação
de
justificativa
e
nem
de

notificação

prévia
,
somado

ainda
à
retenção
de
valores
,
trata
-se de
falha

na

prestação
de
serviço

bancário

suficiente
a
ensejar
o
dano
moral (N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julga
do

em
01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024; N.U 1067312-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024; e N.U 1039798-67.2020.8.11.0001, TURM
A RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/09/2021,
Publicado
no DJE 23/09/2021)
.

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econôm
ica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/
03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o
bloqueio

indevido
da
conta

bancária
da
parte

consumidora
e
retenção
de
valores
a
ela

pertencentes
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reforma
(N.U 1043475-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024; N.U 1010036-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024; e N.U 1032766-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
Publicado
no DJE
12/04/2024).

8.
Razoabilidade
do valor das
astreintes
.
O
juiz

pode

modificar

ou

excluir
o valor
ou
a
periodicidade
da
multa
, inclusive de
ofício
, se
esta

tornar
-se
insuficiente

ou

excessiva
,
bem

como
se a
obrigação

foi

cumprida

parcial

ou

supervenientement
e

ou
se
houver

justa
causa para o
seu

descumprimento
(STJ
AgInt
no
REsp
1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/02/2017,
DJe
15/02/2017 e TJMT N.U 1001192-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS
SANTOS, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024).
A
multa

fixa

estabelecida

em
R$ 2.000,00para o
caso
de
descumprimento
da
obrigação
de
fazer

consistente
no
desbloqueio
de
valores

na

conta

corrente
da
parte

r eclamante é razoável e deve ser mantida
,
observando
-se que
somente

será

aplicável

caso
a
recorrente

descumpra
o
comando
judicial, o que
deve
ser
aferido

em
eventual
fase
de
cumprimento
de
sentença
.

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

11.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024